Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743152-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708623-83.2023.8.07.0018, movido por MARIA DE SOUZA E SILVA. Foi negado seguimento ao recurso em decorrência da ausência de comprovação do recolhimento do preparo (ID 65573586). A parte recorrente peticiona requerendo a restituição do prazo para recolhimento do preparo em razão da ausência de intimação “por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a qual avocou a sua representação judicial na presente demanda, por conveniência administrativa (artigo 6o, VIII, da Lei Complementar n. 395/2001; Portaria n. 301/2023)” (ID 67699523). À Secretaria da 2a Turma para informar sobre a regular intimação da agravante em relação ao despacho de ID 65025901 e à decisão de ID 65573586. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 15 de janeiro de 2025 15:35:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador